Tribunal: TJSP
Processo: 0144843-35.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
VALORES MOBILIÁRIOS. Contrato de intermediação e custódia. Abordagem condenatória (suposto crédito, a compensar prejuízos com inoportuno cancelamento de operação confiada à autora). Juízo de procedência. Apelo da ré. Conversão do julgamento em diligência.